Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-05.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-05.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PEREIRA - CPF: 045.390.001-10 (EMBARGANTE), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PAULO RICARDO PEREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
PAULO RICARDO PEREIRA

contra o acórdão de ID. no
283654365,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recu
rso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de erro material e omissão quanto à aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à existência de proposta apartada referente ao contrato de seguro.

Sustenta, ainda, a existência de omissão pela ausência de análise das alegações expressamente formuladas em sede de réplica, no que tange à configuração da revelia, seus efeitos jurídicos no caso concreto, e à necessidade de exame individualizado dos encargos contratuais. Alega, ademais, violação a dispositivos protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Prossegue apontando omissão quanto à aplicação expressa de normas legais e súmulas jurisprudenciais, notadamente a Súmula 530 do STJ, o art. 341 do Código de Processo Civil e a Súmula 7 do STJ.

Requer, por fim, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e jurisprudenciais:
arts
. 1.022, incisos I, II e III, e 1.025 do CPC; art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC; art. 341 do CPC;
arts
. 6o, incisos III e V; 39, incisos I, III, X e XIII; 42, parágrafo único; 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inciso I, do CPC; bem como das Súmulas 530 e 7 do STJ.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
285954897,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

PAULO RICARDO PEREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
PAULO RICARDO PEREIRA

contra o acórdão de ID. no
283654365,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): PAULO RICARDO PEREIRA

APELADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
, interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT
, que, na Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo,
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada, a ausência de prova da alegada venda casada de seguro, bem como a legalidade dos encargos contratuais cobrados
, afastando, por conseguinte, a repetição do indébito e a revisão pretendida.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a taxa de juros pactuada (2,44% a.m.) se encontra dentro dos limites de mercado à época da contratação, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Apontou que não se demonstrou a existência de cláusulas abusivas, tampouco a prática de venda casada, tampouco a exigência de tarifas sem contraprestação e que a parte autora não logrou êxito em comprovar a abusividade contratual, sendo incabível a revisão pretendida por ausência de comprovação de vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Abusividade das taxas de juros praticadas (acima da média de mercado), necessidade de revisão e aplicação da súmula 530 do STJ;

O recorrente sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco (3,12% a.m.) é superior àquela contratada (2,44% a.m.) e que ambas excedem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, caracterizando-se, assim, a abusividade.

O recorrido, por sua vez, rebate as alegações, asseverando que os percentuais pactuados estão dentro dos limites permitidos pelo mercado e devidamente pactuados entre as partes, não havendo fundamento para intervenção judicial na autonomia privada.

Pois bem. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a mera elevação da taxa de juros acima da média de mercado, por si só,
não caracteriza abusividade
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na liberdade contratual (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009 – Tema 27/STJ).

No caso concreto, não restou demonstrado que a taxa de 2,44% a.m., expressamente contratada (ID. 279663681), estivesse fora dos parâmetros de mercado, tampouco houve comprovação técnica idônea e imparcial a indicar abusividade nos termos da jurisprudência consolidada. A utilização de planilhas unilaterais ou extraídas de fontes genéricas não basta para infirmar a legalidade do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CIÊNCIA DO AUTOR SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de taxa de juros com base na média do Banco Central, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de cobranças indevidas e abusividade nos encargos financeiros. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da taxa de juros pactuada no contrato bancário; (
ii
) legalidade da capitalização mensal de juros; (
iii
) cabimento da repetição de indébito por cobrança indevida. III. Razões de decidir 3. É pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão de cláusulas abusivas e ilegais, desde que devidamente demonstrada a abusividade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a taxa de juros pactuada superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva e desrespeito aos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual (Súmula 382 do STJ). 5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). No caso concreto, restou comprovada a previsão contratual da capitalização mensal. 6. O pedido de repetição de indébito não merece acolhimento, pois a cobrança impugnada decorreu de contrato válido e regularmente firmado, inexistindo evidência de cobrança indevida ou abusiva que justifique a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva quando se encontra dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada. 3. A repetição de indébito é cabível apenas quando demonstrada a cobrança indevida de forma abusiva e sem justificativa legal." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e IV, 42, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009. (N.U 1002371-78.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 19/04/2025)

Igualmente, destaco não ser o caso de aplicação da Súmula 530 do STJ, tendo em vista que acostado aos autos contrato e extrato da contratação, nos quais constam as taxas de juros pactuadas.

Por outro lado, percebo que a partir das alegações do recorrente há uma confusão conceitual entre a taxa de juros contratual e o Custo Efetivo Total (CET), o que compromete a fundamentação do recurso.

O CET engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também encargos acessórios, como tarifas bancárias, seguros e tributos, representando o custo total da operação financeira. Assim, a mera diferença entre a taxa de juros anunciada e o CET não configura abusividade, pois são conceitos distintos.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF.

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito.

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do já mencionado REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ.

Venda casada de seguro prestamista, repetição do indébito, tarifa de avaliação de bem e IOF;

Argumenta o recorrente que foi compelido à contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha, configurando venda casada, bem como que foi cobrada indevidamente tarifa de avaliação de bem, sem serviço correspondente.

Contudo, não há nos autos prova inequívoca de coação, imposição ou limitação da liberdade de escolha do consumidor quanto ao seguro contratado. Os documentos juntados (ID. 279663681) demonstram a adesão consciente às cláusulas pactuadas, inclusive com destaque para os custos e encargos incluídos no CET, nos termos da Resolução 3.517/07 do Banco Central.

Outrossim, destaco que conforme se verifica a partir dos documentos acostados com a inicial, a contratação do seguro se deu em apartado ao contrato principal, o que confirma a tese de ausência de liberalidade na contratação em comento, e, via de consequência, afasta a ocorrência de venda casada.

Em casos similares, este Tribunal decidiu do mesmo modo:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pressupõe a demonstração de abusividade, ou seja, que a taxa aplicada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos. O Custo Efetivo Total (CET) abrange encargos diversos além dos juros, de modo que a mera discrepância entre a taxa informada e o CET não configura abusividade. A ausência de prova da efetiva cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens afasta o interesse recursal, tornando inviável qualquer pleito de restituição ou reconhecimento de nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)

Quanto à tarifa de avaliação, sua previsão contratual é clara e sua cobrança é admitida, desde que expressamente pactuada e efetivada, como ocorre no presente caso. Ausente demonstração de ausência de serviço, considerando que a Apelada demonstrou a sua realização (ID. 279663699 – pág. 47-48), não há como acolher a pretensão de devolução em dobro.

Não restando configurada a cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição financeira, não é cabível a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição exige prova cabal de cobrança indevida e dolo, o que não se verifica nos autos.

Repito que a planilha apresentada pela parte autora, baseada em parâmetros genéricos extraídos do site do Banco Central e sem respaldo pericial imparcial, não tem o condão de afastar os termos do contrato livremente celebrado.

Além disso, inexiste previsão legal para substituição da taxa contratada por uma taxa genérica média de mercado (TOP FIVE), sem demonstração de vício na formação do contrato ou ausência de informação clara e prévia, o que também não se comprovou.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025